Tribunal: TJBA
Processo: 8120379-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120379-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA GRAVATA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CONTA VINCULADA AO PASEP.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS E NÃO APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 8120379-10.2023.8.05.0001 — ANO 2025

SÚMULAS APLICADAS
: STF 508; STJ 42.

PRECEDENTES
: REsp 1205277/PB.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação
interposta por
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por
Raimunda Gravata Santos
, que reconheceu a existência de
má gestão
da conta vinculada ao
PASEP
da autora, condenando o banco ao pagamento das diferenças apuradas, devidamente atualizadas.

Na origem, a autora, servidora pública, ao solicitar levantamento de valores do PASEP, constatou saldo irrisório, incompatível com o que lhe seria devido, apontando ausência de aplicação dos índices de correção monetária, especialmente quanto aos expurgos inflacionários. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento das diferenças apuradas, com correção monetária, afastando a indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua condição de gestor do Fundo PASEP;

(ii) verificar a existência de prescrição quanto ao direito da autora;

(iii) avaliar se há competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda;

(iv) analisar se restou configurado ato ilícito decorrente da má gestão dos recursos da conta PASEP, especialmente quanto à não aplicação dos expurgos inflacionários;

(v) apreciar o pedido de redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição: Não
há prescrição a ser reconhecida, uma vez que, conforme a
Teoria da Actio Nata
, o prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca do dano, fato ocorrido apenas em 16/06/2023.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece o prazo quinquenal para demandas dessa natureza, não transcorrido entre o conhecimento do fato e o ajuizamento da ação.

Legitimidade Passiva:
O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva, na condição de
gestor do Fundo PASEP
, conforme previsão da Lei Complementar nº 8/1970,
respondendo objetivamente
pelos danos decorrentes da
má administração
das contas vinculadas.

Competência:
A competência da
Justiça Estadual
está pacificada, conforme as
Súmulas 508 do STF e 42 do STJ
, que estabelecem ser da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar causas em que figura como parte sociedade de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil S/A.

Ato Ilícito e Responsabilidade
: A análise dos
extratos
da conta
PASEP
e do
laudo contábil
aponta
falha na gestão dos recursos
, consistente na
não
aplicação dos índices de
correção monetária devidos
, inclusive os decorrentes dos expurgos inflacionários. Configura-se, portanto, o
ato ilícito
, impondo-se a reparação dos
danos materiais
apurados.

Honorários Advocatícios:
Considerando o trabalho adicional em sede recursal e o disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao princípio da causalidade e à efetiva atuação das partes em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e NÃO provido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil S/A, na condição de gestor do Fundo PASEP, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos danos decorrentes da má administração das contas vinculadas.”

“2. O prazo prescricional para demandas relativas à correção de saldos de contas do PASEP é de cinco anos, contado do momento da ciência inequívoca do dano, conforme a Teoria da Actio Nata.”

“3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que envolvam o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, na qualidade de gestor do PASEP.”

“4. A má gestão dos recursos do PASEP, especialmente pela não aplicação dos expurgos inflacionários, configura ato ilícito, gerando dever de indenizar os danos materiais efetivamente apurados.”

“5. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 931; Lei Complementar nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42; STJ, REsp 1205277/PB.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada — Relatora